Tribunal: TJBA
Processo: 0000681-65.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000681-65.2016.8.05.0075 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e outros (5) Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA, RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS APELADO: EDILMAR MARTINS DE ALMEIDA GENELHU e outros (5) Advogado(s):RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS, BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BÁSICO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. DIFERENÇA DEVIDA A ALGUNS AUTORES. REFORMA PARCIAL. JORNADA DE TRABALHO. LIMITE DE 2/3 PARA REGÊNCIA EM SALA DE AULA. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação ordinária de cobrança movida por professores municipais contra o Município de Encruzilhada/BA, julgou procedente o pedido apenas para condenar ao pagamento da diferença do piso salarial nacional de 2012. Os autores buscam a reforma quanto ao pedido de horas extras decorrentes de suposto excesso de regência em sala de aula; o Município, por sua vez, sustenta já ter cumprido o piso e requer a improcedência total da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se, em 2012, o Município de Encruzilhada/BA pagou corretamente o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008; (ii) estabelecer se os professores fazem jus ao pagamento de horas extras em razão da inobservância do limite de 2/3 da carga horária semanal em sala de aula. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, após a EC nº 53/2006, prevê a instituição de piso salarial nacional para os profissionais da educação básica (CF/1988, art. 206, VIII), regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, cujo art. 2º, §1º, veda que Estados e Municípios fixem vencimento inicial inferior ao piso. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167, declarou constitucional a norma que fixou o piso com base no vencimento básico e estabeleceu o limite de 2/3 da jornada para regência de classe. As fichas financeiras comprovam que as autoras, professoras no Nível I, receberam salário-base inferior ao piso vigente em 2012, fazendo jus à complementação (ID. 85851204, fls. 49-64). O professor Edilmar Martins de Almeida Genelhu, nível II, percebeu salário-base de R$ 1.544,36 (mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), superior ao piso legal, inexistindo direito à diferença (ID. 85851204, fl. 53). Nesse ponto, cumpre salientar que, ainda que se considere que o Professor Nível II aufira remuneração correspondente a acréscimo de 1,30% em relação ao Nível I, nos termos do art. 34 da Lei Municipal nº 858/2005 – Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Encruzilhada (ID 85851203), o montante percebido, considerando essa diferença, ainda se mantém superior ao piso nacional do magistério. Quanto às horas extras, a Lei nº 11.738/2008 (art. 2º, §4º) e a Lei Municipal nº 858/2005 preveem a limitação de 2/3 da jornada em sala. O Município, apesar de devidamente intimado para comprovar o tempo de aula de cada autor (ID 85851336), não logrou comprovar que os professores exerciam sua função com a distribuição de sua jornada de trabalho em consonância com a legislação, ônus de fácil desincumbência, tendo em vista ser o detentor dos registros funcionais de todos os servidores municipais. A mera inobservância da organização da jornada conforme o disposto na legislação não dá ensejo, por si só, ao pagamento de horas extras, de modo que eventual remuneração nesse sentido exige a prova de que houve excesso na carga horária avençada e adimplida pela Administração Pública, o que será apurado em fase de liquidação de sentença. IV. DISPOSITIVO Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; EC nº 53/2006; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º a 5º; CPC, arts. 373, I, e 400; Lei Municipal nº 858/2005, art. 12, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, RE nº 936790, Tema 958, Pleno; TJBA, Apelação nº 8001579-03.2018.8.05.0032, 2ª Câmara Cível, j. 27.11.2023; TJBA, Apelação nº 8000487-17.2015.8.05.0057, 1ª Câmara Cível, j. 26.06.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000681-65.2016.8.05.0075, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA, EDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS e OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pelos autores e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo réu, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR